Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008305-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DENIS FARIA FERREIRA - CPF: 034.714.352-04 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANA PREZZOTTO - CPF: 036.845.649-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR:

EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM POR INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA ANALISAR O PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
INVESTIGAÇÕES NÃO ENCERRADAS, TAMPOUCO OFERTADA A DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO D. MAGISTRADO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA –
2. MÉRITO
:
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– SUSPEITO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITOS DA MESMA NATUREZA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DESSE EG. SODALÍCIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo o encerramento das investigações, tampouco a ofertada da denúncia, nem manifestação do d. magistrado singular acerca do pretendido trancamento do inquérito policial ou de ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, a matéria deve ser, inicialmente, suscitada na instância primitiva, uma vez que o ato tido como coator emana do d. Delegado de Polícia, a tornar incompetente o eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso para processar e julgar, neste ponto, o presente
habeas corpus
.

2.

Mérito
: Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, com duas condenações definitivas, além de responder a uma ação penal todas por crimes contra o patrimônio, a pressupor que se trata de pessoal habitual no mundo da ilicitude, indiferente às determinações legais e que possui uma certeza da impunidade, fatores estes que tornam insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP para a salvaguarda da segurança pública. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 desse eg. Sodalício.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

DENIS FARIA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 155,
caput
, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico pugnando pelo
trancamento do Inquérito Policial ou de eventual Ação Penal a ser instaurada em 1o grau contra o paciente
, ao argumento de que falta à conduta a ele atribuída a tipicidade material, devendo incidir o
princípio da insignificância
, haja vista a satisfação dos requisitos necessários para considerar o crime como de bagatela, notadamente porque, de acordo com o auto de avaliação indireta, o valor dos objetos subtraídos é de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Lado outro, em relação à prisão preventiva imposta ao increpado, sustenta a
inexistência do
periculum libertatis
, sob a alegação de que nada de concreto revela o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois, embora ostente uma condenação, é residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, fazendo jus às medidas cautelares menos severas, podendo, inclusive, o d. magistrado singular determinar a sua internação provisória, após o regular processo, uma vez que o autuado se declarou dependente químico.

Ante ao que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado o trancamento do Inquérito Policial e/ou de eventual ação penal a ser ajuizada em 1o grau contra ele e, ainda, a revogação de sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID
87142482.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
87367970
) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos sob o ID
87533950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 89213984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – INCOMPETÊNCIA DO EG. TJMT PARA ANÁLISE DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE ATO COATOR EMANADO DO MAGISTRADO DE 1o GRAU)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente ressalto que o pedido de trancamento do inquérito policial, ao argumento de que falta à conduta ilícita atribuída ao paciente a tipicidade material, a incidir o princípio da insignificância, deve ser direcionado, inicialmente, ao d. magistrado singular,
sob pena de indevida supressão de instância
, sem olvidar, ainda, que inexistindo conclusão das investigações, tampouco oferta da denúncia,
figura como d. autoridade tida por coatora o d. Delegado de Polícia, a tornar incompetente o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar, neste aspecto, a presente ação mandamental
.

Nesse sentido é o precedente desse eg. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – COMPETE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS EM QUE FIGURA DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA – ACOLHIMENTO – WRIT NÃO CONHECIDO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o parquet tenha requerido diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância”
(N.U 1015116-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

À vista disso,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO
,
sem resolução de mérito
,
com
fulcro no art. 51, inciso XV, do RITJMT, no que tange ao pretendido trancamento do inquérito policial ou de ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau em face do paciente, ante a incompetência deste eg. Sodalício para processar e julgar a ação mandamental neste ponto.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

E, em relação à tese remanescente, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Denis Faria Ferreira
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de furto simples, ocorrido no estabelecimento comercial Ediana Prezzotto Presentes e Sexyshop, na data de
12/05/2021
.

Consoante se depreende da prova pré-constituída, no dia fatídico, sob o pretexto de adquirir uma lingerie para sua namorada, o favorecido nessa ordem adentrou na loja e, em tese, subtraiu alguns produtos de sexy shop, desistindo da compra logo em seguida.

Sucede que a funcionária
Wanderlaine Patrícia dos Santos
, que realizou o atendimento, notou a falta de algumas mercadorias que havia apresentado ao suspeito, motivo pelo qual contactou a proprietária do estabelecimento para que fossem verificadas as imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras existente no local, sendo, então, constatado o suposto delito.

Com isso, foi registrada a ocorrência na Delegacia de Polícia da comarca de Sapezal/MT e, durante o trabalho investigativo, os agentes de segurança pública tomaram conhecimento do local em que se encontrava o increpado, que, ao ser abordado, teria confessado o ilícito, afirmando ter vendido o produto do crime pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) ao sujeito identificado como Odair Gomes da Cruz, que, ao ser localizado, ratificou a aquisição da mercadoria.

Diante de tais fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado, sendo a custódia convertida em preventiva.

Da análise da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular lastreou a medida extremada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, porque o paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado por delitos patrimoniais – PEP n.o 0004479-86.2018.8.11.0078 e PEP n.o 2000056-78.2020.8.11.0078.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno policial, que dão conta do provável envolvimento do autuado no cenário delituoso, notadamente porque confessou a autoria delitiva durante a sua oitiva na Delegacia de Polícia e foi reconhecido fotograficamente pela funcionária do estabelecimento furtado.

Por derradeiro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, visando conter a reiteração criminosa do suspeito, que aparenta ser pessoa voltada para a prática constante de crimes patrimoniais, pois, além de ostentar duas condenações transitadas em julgado por furtos (
PEP n.o 0004479-86.2018.8.11.0078 e PEP n.o 2000056-78.2020.8.11.0078
), ainda responde à
ação penal n.o 1000221-11.2021.8.11.0078
pelo mesmo ilícito.

Com efeito, é firmado na jurisprudência brasileira que o histórico criminal do sujeito constitui fator concreto e idôneo para justificar a restrição cautelar à sua liberdade, por revelar a aparente personalidade deturpada que possui, com a inclinação ao mundo da ilicitude, a gerar um prognóstico de que, beneficiado com a soltura, poderia sentir-se estimulado a persistir com o comportamento antijurídico e, até mesmo, criar a certeza da impunidade, principalmente diante de condenações transitadas em julgado, como na hipótese versada, que pressupõem não somente a indiferença do favorecido nessa ordem às determinações judiciais como a suposta incapacidade de se ressocializar, revelando fazer do cometimento de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida.

Assim,
necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, não há como considerar a decisão combatida teratológica, desprovida de fundamento ou mal motivada, porquanto lastreada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da segurança pública, estando devidamente demonstrados os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para a proteção de todo o corpo social e para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que demonstra possuir.

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por consequência,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO

sem resolução do mérito
,
com
fulcro no art. 51, inciso XV, do RITJMT, especificamente no que tange ao pretendido trancamento do inquérito policial ou de ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, ante a incompetência deste órgão julgador para processar e julgar a ação de
habeas corpus
neste ponto.

Quanto ao remanescente,
DENEGO
A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DENIS FARIA FERREIRA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021